Tribunal: TJBA
Processo: 8055680-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055680-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

AGRAVADO: JOAO BATISTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravado a 30%, em ação de superendividamento com pedido de repactuação de dívidas e tutela de urgência.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) a legitimidade da limitação dos descontos sobre a remuneração líquida do agravado em 30%, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial;
(ii) a adequação do valor fixado para a multa cominatória.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 14.181/2021 prevê medidas de proteção ao consumidor superendividado, assegurando a garantia do mínimo existencial e a possibilidade de repactuação de dívidas.
4. No caso, os descontos incidentes sobre a remuneração líquida do agravado superam 59% dos rendimentos brutos, configurando comprometimento substancial e risco à subsistência.
5. A decisão agravada encontra amparo no art. 300 do CPC e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não havendo abuso ou ilegalidade na limitação dos descontos.

IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8055680-76.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A

e Agravado

JOAO BATISTA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente